Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-04.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021015-04.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGANTE), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (EMBARGADO), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (EMBARGANTE), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), TAMIRES OIVANE CARON - CPF: 012.796.241-75 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ERBE INCORPORADORA 164 LTDA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1021015-04.2020.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INVERSÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C COBRANÇA DE MULTA E JUROS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com TAMIRES OINAVE CARON E OUTRO perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 173646655 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso do autores, e desproveu o recurso das rés.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 174129184 que diante do julgamento dos Temas 970 e 971, revela-se impossível a aplicação de lucros cessantes como penalidade pelo período de atraso na entrega do imóvel, em razão de o contrato possuir cláusula expressa para o referido pleito.

Requer seja reconhecida e sanada a omissão ora apontada, para que lhes atribuindo efeitos infringentes, seja reconhecida a necessidade de reforma da r. sentença quanto a aplicação dos temas 970/971 do STJ.

Contrarrazões sob ID. 176246659 e 178794663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A justificativa trazida pela construtora quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

O fornecimento dos documentos somente ocorreu após o conhecimento da demanda pelo condomínio, dando causa a instauração da demanda, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, § 10, do CPC/2015.

O prazo de entrega final do imóvel expresso no instrumento de compra e venda era 30/10/2015, acrescido de 180 dias (6 meses) de tolerância, conforme previsão contratual, prorrogou-se para 30/04/2016, contudo, as chaves somente foram entregues em 19/05/2017, ou seja 13 meses após a tolerância do prazo de entrega.

O quantum fixado a título de indenização de cunho moral, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada reclamante, se mostra adequado a mitigar os danos sofridos pelos demandantes diante da situação fática experimentada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INVERSÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS C/C COBRANÇA INDEVIDA C/C COBRANÇA DE MULTA E JUROS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que TAMIRES OIVANE CARON e DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA, ora recorrentes, move em desfavor SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ora recorrente também, e CONDOMINIO ALVORADA CUIABA, ora recorrido.

Narraram às partes autoras/recorrentes que se casaram e para que pudessem residir juntos adquiriram um apartamento discriminado (contrato anexo – Doc. 03), cuja previsão de entrega de toda obra era 30 de outubro de 2015, conforme pode ser percebido pelas páginas 4 e 5 do Contrato de promessa de Compra e Venda (item “XVII – PREVISÃO PARA O AUTO DE CONCLUSÃO DA OBRA – HABITE-SE”). Contudo, as rés/recorrentes Brookfield (atual Tegra e TG) não cumpriram com o prazo acordado.

Registraram que a conclusão da obra e o Habite-se do empreendimento só foi realizada pelas rés Tegra e TG em agosto de 2016, ou seja, 10 meses após o prazo previsto em contrato. Nessa mesma época, foi criado a pessoa jurídica do Condomínio, tendo, desde então, os autores adimplido rigorosamente as taxas mensais, mesmo antes de terem recebido as chaves do imóvel. Afirmaram que ao entrar no imóvel pela primeira vez desde a vistoria realizada no ano anterior, o cenário encontrado foi caótico: diversas tomadas quebradas, pisos riscados, rachaduras no teto da sacada, além de bitucas de cigarro jogadas pelo imóvel e banheiro com urina pelo chão, faltando diversos itens que estavam previstos quando da aquisição do imóvel, como quadra, salão de festas, entre outros.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar as requeridas SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., solidariamente, pagar à parte Requerente TAMIRES OIVANE CARON e DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA: 1) R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); 2) R$ 3.531,34 (três mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), a título de restituição em dobro dos valores desembolsados com o pagamento de IPTU, bem como ao pagamento das taxas de condomínio referente ao período de atraso na entrega do bem; 3) R$ 17.234,56 (dezessete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao valor cobrado injustamente dos Autores; 4) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Condenou ainda as partes Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, e por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Requerido CONDOMINIO ALVORADA CUIABÁ e condenou os Autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos patronos do Condomínio Alvorada Cuiabá que arbitrou, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A tese recursal da parte SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA funda-se no pedido de improcedência da demanda diante da ocorrência de caso fortuito que ocasionou o atraso na entrega da obra, em pedido sucessivo, a minoração da indenização de cunho moral.

A tese recursal da parte TAMIRES OIVANE CARON funda-se na necessidade de reforma da sentença a fim de se reconhecer a legitimidade do Condomínio Alvorada Cuiabá face aos pedidos feitos contra ele (apresentação de documentos) uma vez que foi necessário o ajuizamento da ação para obter os referidos, bem como equívoco no valor da condenação em lucros cessantes, diante do marco inicial da incidência da verba.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE CONDOMINIO ALVORADA CUIABA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência do reclamante/recorrente, relativa à declaração de ilegitimidade passiva do CONDOMINIO ALVORADA CUIABÁ, bem como a sua condenação sucumbencial decorrente.

Inicialmente, cumpre informar que o consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO OMISSA NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO E ESTORNO DE JUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso das requeridas conhecidos e parcialmente providos.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002307-36.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 06.06.2022)

O juízo sentenciante entendeu que diante do fornecimento voluntário em sede judicial pelo CONDOMINIO ALVORADA CUIABÁ dos documentos perquiridos pelos autores, configurou-se ilegitimidade passiva, condenando os demandantes em honorários advocatícios.

Porém, a cronologia dos fatos tidos como incontroversos demonstra que os autores, administrativamente, solicitaram os documentos posteriormente exigidos pela via contenciosa.

Conforme e-mail remetido ao CONDOMINIO ALVORADA CUIABÁ em 11 de março de 2020, indexado no caderno processual sob ID. 165743224 - Pág. 1, o reclamante solicitou:

“Boa noite, prezado Johnny.

Conforme conversamos anteriormente, me chamo Diego Antonieto Siqueira e sou morador e proprietário do apto. 2304B.

Solicito, por gentileza, que me seja encaminhado um descritivo detalhado indicando os valores pagos por minha unidade das taxas condominiais desde a criação/instituição do Condomínio até o final do ano de 2017.

Reitero que tentei conseguir essas informações anteriormente em contato telefônico com a Holder, mas eles me disseram que poderiam me emitir apenas uma certidão negativa de débitos, sem indicar os valores pagos mês a mês no período indicado.

Requeiro essa informação detalhada para instruir processo judicial que irei propor contra a Brookfield (atual Tegra), haja vista, entre outras coisas, o atraso na entrega do meu apartamento quando da compra.

Solicito, por gentileza, que me forneçam essa resposta em um prazo de até 05 dias úteis. (G.N)

Grato,

Diego Antonieto Siqueira.”

Ou seja, o fornecimento dos documentos (descritivo detalhado indicando os valores pagos de taxas condominiais desde a criação/instituição do Condomínio até o final do ano de 2017) somente ocorreu após a distribuição e conhecimento da demanda pelo condomínio/apelado.

Entendo desta forma que quem deu causa a instauração a demanda neste interim foi o condomínio, vez que se tivesse fornecido a documentação administrativamente, desnecessário seria ação judicial neste quesito, devendo ser aplicado o disposto no art. 85, § 10, do CPC/2015:

“(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

A jurisprudência pátria coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE DESPEJO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL PELO RÉU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS EM ABERTO. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU DEVE RESPONDER EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DA EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE ACOLHIDA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO. PETIÇÃO DA AUTORA COMUNICANDO A ENTREGA DAS CHAVES E MANIFESTANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXAURIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO QUE TEM COMO CAUSA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM PELO RÉU. RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PROCURADOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 0302750-93.2018.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu Jan 28 00:00:00 GMT-03:00 2021). (TJ-SC - APL: 03027509320188240011, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 28/01/2021, Sétima Câmara de Direito Civil).

Neste caso, o condomínio/réu é o único responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais devidos à apelante.

MÉRITO.

Compulsando os autos, verifica-se que a previsão de entrega do imóvel aos adquirentes/recorrentes era 30/10/2015, acrescido de 180 dias (6 meses) de tolerância, conforme previsão contratual, resultava como prazo final para entrega 30/04/2016, contudo, as chaves somente foram entregues em 19/05/2017 (ID. 165743221 - Pág. 2).

A parte recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu da ilegalidade noticiada, portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”

Assim, os argumentos trazidos não são suficientes para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, por isso, presente o dever de indenizar.

A demora excessiva para entrega do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. A complexidade das operações nas construções de imóveis, atrasos razoáveis podem ser tolerados e vistos como normais, contudo, a situação fática mencionada, foge completamente a qualquer padrão de situação tolerável, não se tratando simples aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Tais episódios, não fazem parte do dia a dia do cidadão, porque não fazem parte da normalidade, os quais rompem o equilíbrio emocional do indivíduo, configurando dano moral e, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve informar a relação contratual.

Em relação ao quantum fixado a título de dano moral, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada reclamante, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Vale frisar que o conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou e outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, não se verifica a necessidade de minoração da quantia arbitrada em instância primeva.

Por fim, cabe verificar se há necessidade da modificação da sentença quanto aos lucros cessantes concedidos.

Com efeito, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REVERSÃO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83⁄STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284⁄STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284⁄STF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC⁄73). Precedentes. [...] 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1665550⁄BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 16⁄05⁄2017)

Sustenta o autor/recorrente equívoco no valor da condenação em lucros cessantes, diante do marco inicial da incidência da referida verba.

Em instância primeva consignou o magistrado condutor:

“(...)

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 13/06/2014 com entrega prevista para janeiro/2016 que acrescido de 180 dias de tolerância, estabelecida em contrato (ID. 2223462 - Pág. 10), teria como prazo final para entrega 30/07/2016.

Assim, observa-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias se encerraria em julho/2016, no entanto, as chaves somente foram entregues em 19/05/2017 (ID. 32223974 - Pág. 2), ou seja 10 (dez) meses após a tolerância do prazo de entrega.

(...)

Quanto ao valor da condenação em lucros cessantes, não houve impugnação específica pela Requerida ao valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) mensais.

Nesse ponto, consigno que o ressarcimento em epígrafe deve corresponder ao período de 07/2016 até a data da efetiva entrega das chaves (maio/2017), ou seja, os Requeridos deverão pagar o total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).”

Compulsando os autos, especificamente o contrato de compra e venda anexo ao ID. 165743209, o prazo de entrega final expresso era 30/10/2015, acrescido de 180 dias (6 meses) de tolerância, conforme previsão contratual, prorrogou-se para 30/04/2016, contudo, as chaves somente foram entregues em 19/05/2017 (ID. 165743221 - Pág. 2), ou seja 13 (treze) meses após a tolerância do prazo de entrega.

Sabendo que foi arbitrado valor mensal de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), multiplicando-se por 13 (treze) meses, redunda-se no importe de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais) a título de lucros cessantes, devendo a sentença ser corrigida nesse espeque.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos das partes TAMIRES OIVANE CARON E OUTRO e SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por TAMIRES OIVANE CARON E OUTRO para:

Julgar a demanda procedente em face do CONDOMINIO ALVORADA CUIABÁ.

Tendo em vista que do condomínio já entregou os documentos exigidos, condeno-o, juntamente com a outra ré, nos honorários advocatícios que deverão ser pagos aos patronos da parte autora, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mesmo importe arbitrado pela instância singela.

Reformar o valor arbitrado a título de lucros cessantes, referente aos 13 (treze) meses de atraso na entrega do imóvel, que redunda no importe de R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais).

Mantenho irretocável o restante da sentença.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023